Tribunal: TJSP
Processo: 1035522-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Perda auditiva – Nexo causal não comprovado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1035522-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICHARD BUENO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035522-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25.203
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1035522-48.2019
APELANTE:
Richard Bueno da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 25.203
Acidente do trabalho Perda auditiva Nexo
causal não comprovado
Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso de apelação do autor
contra a r. sentença de fls. 111/113 que, em lide acidentária, julgou
improcedente o pedido deduzido, pois o juiz de primeiro grau, com
base no conjunto probatório, entendeu não comprovado o nexo
causal, em relação à queixa de perda auditiva, alegadamente
decorrente das condições agressivas do labor.
Inconformado, o obreiro alega que o perito
judicial afastou o nexo causal sem proceder à vistoria no ambiente
de trabalho ou a um estudo mais detalhado sobre a possível origem
da lesão auditiva constatada. Entende que os documentos anexados
pela empregadora não podem servir de único fundamento para o
decreto de improcedência, salientando que a perda auditiva pode
surgir também da vibração causada pelos maquinários e transmitida
via óssea. Pede o provimento do recurso, para julgar o pedido
procedente ou a reabertura da fase probatória (fls. 117/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035522-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25.203
3
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O apelo não merece acolhimento.
A inicial narra que o obreiro, durante o
período em que laborou para a empresa Sawary Confecções Ltda.,
ou seja, entre 01.09.2005 e 12.02.2015, em razão da exposição a
elevados níveis de ruído, veio a ser acometido de mal auditivo.
Informa que o requerimento administrativo
foi negado (fl. 17).
Alega incapacidade laborativa por força da
referida doença, vindo a juízo em busca do amparo previsto na
legislação.
É verdade que o laudo pericial oficial,
acostado às fls. 31/36, com base nas audiometrias constantes dos
autos, reconheceu incapacidade laborativa parcial e permanente,
devendo, o obreiro, se afastar de ambientes ruidosos e exercer
funções que não exijam acuidade auditiva perfeita.
Contudo, no tocante ao nexo causal, o
médico de confiança esclareceu que o feito necessitava de uma
melhor instrução, sugerindo a vinda do perfil profissiogrático do
apelante (fl. 33).
Determinada a expedição de ofício à
empregadora, o perfil profissiográfico veio aos autos, com a
informação de que durante a vigência do vínculo empregatício, o
segurado esteve exposto a ruídos dentro dos limites previstos
pela lei (fls. 75/76), discriminando os períodos de exposição: entre
2005 e 2012, sem fatores de risco, ruído entre 2012 a 2015 ( entre
82/85 dB).
Houve, então, determinação pelo retorno dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035522-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25.203
4
autos ao perito judicial, o qual não admitiu o liame ocupacional,
tendo em vista os níveis de ruído a que esteve exposto o autor (fl.
100).
Inconformado,
o
apelante
insiste
na
realização da vistoria e no estudo do real fato gerador da redução de
sua acuidade auditiva.
No
entanto,
é
preciso
esclarecer, ao
hipossuficiente, que a vistoria no ambiente de trabalho seria deferida
caso os demais elementos dos autos não fossem suficientes ao
convencimento do órgão jurisdicional.
Na hipótese, tanto o perito quanto o juiz
sentenciante se deram por satisfeitos com os dados constantes do
perfil profissiográfico e, agora, também este Relator.
De fato, a constatação do ruído dentro dos
limites legais indica que a vibração dos maquinários não se
mostrava, igualmente, agressiva.
É o bastante, pois na busca da origem da
lesão auditiva, a atuação precípua do perito nas ações acidentárias
se circunscreve à verificação se a mesma deriva ou não do exercício
do labor habitual ( nexo).
Ausentes, nos autos, quaisquer outros
elementos técnicos que pudessem infirmar as conclusões periciais
oficiais, estas merecem prevalecer.
Diante de todo o exposto, ante a ausência
de nexo causal, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1035522-48.2019.8.26.0053 -Voto no 25.203
5
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR